Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-23.2024.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
(de que o mesmo teria sido provido). Correção. Vício sanado.
Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002007-23.2024.8.26.0481; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 12/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

12/02/2026

Ementa:

Embargos de declaração.
Erro material. Ocorrência. Recurso desprovido. Informação equivocada na ementa (de que o mesmo teria sido provido). Correção. Vício sanado.
Embargos acolhidos.